Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729329-80.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARLA VIEGAS RODOVALHO REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: CARLA VIEGAS RODOVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se o BRB Banco de Brasília S/A para apresentar contrarrazões à apelação adesiva (id. 14947168), art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 22 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora